Tribunal: TJBA
Processo: 0501581-71.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501581-71.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, ou, ainda, erro material, mesmo que opostos para fins meramente prequestionadores.

2. O fato de o julgado não haver conferido a determinada questão a mesma interpretação que a ela atribui o embargante não configura erro nem tampouco os vícios gizados no artigo 1.022 do CPC, conforme precedente do STJ.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0501581-71.2016.8.05.0113, em que figuram como embargante e embargado, Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia, respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça

7